Tribunal: TJSP
Processo: 1161750-82.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
MARCA - Ação de obrigação de fazer e não fazer – Sentença de procedência – Inconformismo manifestado – Descabimento – Anúncios patrocinados - Vinculação da pesquisa do elemento nominativo da marca da autora por meio de serviço prestado pela apelante (Google Ads) – Concorrência desleal parasitária caracterizada – Precedentes – Alegações recursais incapazes de infirmar a conclusão a que

Ementa:
MARCA - Ação de obrigação de fazer e não fazer – Sentença de procedência – Inconformismo manifestado – Descabimento – Anúncios patrocinados - Vinculação da pesquisa do elemento nominativo da marca da autora por meio de serviço prestado pela apelante (Google Ads) – Concorrência desleal parasitária caracterizada – Precedentes – Alegações recursais incapazes de infirmar a conclusão a que chegou o juízo originário – Sentença mantida – Recurso desprovido, com observação.